Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-64.2009.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002159-64.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 04.421.750/0001-98 (APELADO), VALNEI GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 930.049.401-59 (APELADO), NELSON PIERY DA SILVA - CPF: 025.253.559-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA – COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO -HOMOLOGAÇÃO

E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EXECUTADOS –ARTIGOS 151, VI, DO CTN E 922, DO CPC –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não há nos autos provas da conclusão do processo de
Compensação,
em trâmite no âmbito administrativo, a execução fiscal não pode ser extinta, isso porque a exigibilidade do crédito tributário se encontra apenas suspensa durante esse período, nos termos do artigo art. 151, III, do Código Tributário Nacional
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Juara, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002159-64.2009.8.11.0018, ajuizada em desfavor de
JP DA SILVA CONSTRUTORA – ME, VALNEI GONCALVES DOS SANTOS
e
NELSON PIERY DA SILVA
, homologou o acordo de parcelamento administrativo e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

As partes noticiaram a realização de parcelamento administrativo do tributo em questão, requerendo a suspensão do processo até o total adimplemento.

É o relatório.

É cediço que houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional).

Embora as partes informem a realização de tal acordo, requerendo a suspensão sucessiva, até o integral cumprimento do parcelamento, tem-se que tal sistemática, por mais que acarrete a suspensão de crédito tributário, não implica a desobediência do disposto nos artigos 921 e 922 do Código de Processo Civil, que devem ser interpretados em conjunto com o estabelecido no art. 313, §4º, do CPC e, no caso dos autos, a suspensão postulada pelas partes excede demasiadamente o prazo de um ano previsto no art. 313, §4º, do CPC.

A homologação por sentença e arquivamento do feito é pronunciamento jurisdicional que atende os princípios norteadores do processo civil, em especial a economia processual, por impedir a contabilização, no estoque de processos em andamento, de ação de execução em que não restam providencias a serem adotadas para ver satisfeito o crédito.

Por fim, importa consignar que não há qualquer prejuízo às partes, pois, caso descumprido o parcelamento, ainda restará à parte exequente a faculdade de desarquivamento do feito e retomada do procedimento executivo.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo de parcelamento tributário firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e, com fundamento no art. 487, III, do CPC, DECLARO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de mérito.

Contudo, apesar da resolução de mérito homologatório, mantenho eventuais penhoras realizadas nestes autos como garantia de cumprimento, sendo que eventual descumprimento do acordo pelo executado poderá acarretar o desarquivamento do feito para imediato cumprimento da sentença, com as eventuais penhoras mantidas.

Em atenção à compensação homologada, deixo de fixar condenação em honorários advocatícios; e condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais remanescentes, pelo princípio da causalidade.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa
(ID. 144606239).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, em decorrência do acordo de parcelamento firmado administrativamente entre as partes, houve pedido de
suspensão
do feito, até a satisfação da dívida e não de extinção.

Sustenta que o executivo fiscal somente poderia ser extinto depois de quitada a dívida tributária objeto da demanda, o que ainda não ocorreu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida no processo n.º 0002159-64.2009.8.11.0018, que homologou o acordo de parcelamento administrativo firmado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 19.08.2009, a presente ação de execução fiscal em desfavor de JP DA SILVA CONSTRUTORA – ME, VALNEI GONCALVES DOS SANTOS e NELSON PIERY DA SILVA, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.º 20092107, cujo valor alcançava a importância de R$ 16.997,25 (dezesseis mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).

A parte exequente, ora apelante, pleiteou a suspensão do processo, pelo período de 01 (um) ano, em razão da existência de acordo de compensação em andamento firmado com a parte devedora (ID. 144606237).

Nota-se, que em 10.08.2022, o juízo de primeiro grau homologou referido acordo, oportunidade na qual extinguiu o feito, com resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso (ID. 144606239).

E, da análise da questão posta, importante ressaltar que, de fato, a parte apelante juntou aos autos a certidão de dívida ativa
em compensação
, pleiteando a suspensão processual até o cumprimento integral da obrigação (ID. 144606238).

“In casu”
, não há nenhum elemento nos autos que evidenciem a quitação do supradito acordo, em trâmite no âmbito administrativo, de modo que o processo não deve ser extinto, mas sim ter a seu andamento suspenso, conforme estabelece o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
: I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento
”.

Tal situação também se amolda à hipótese descrita no art. 922, do Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Tem-se, portanto, que, enquanto a referida compensação estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e assim permanecerá até a finalização do processo administrativo.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe.(N.U 0004791-20.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Desse modo, como já mencionado, uma vez que não foi concluída a compensação do crédito tributário, objeto desta demanda, com a sua homologação e quitação integral, incabível a extinção da ação executiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo “
a quo”
para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022